Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720102-30.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI em face da decisão ID 47226657, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra a decisão ID 155009239, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Cobrança n. 0738865-47.2021.8.07.0001, ajuizada pela CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA.. Na ocasião, o Juízo manteve a sucessão processual deferida na decisão ID 149669497, no sentido de incluir a cessionária ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. como autora da demanda, nos seguintes termos: Deferida a sucessão processual para inclusão da cessionária ELF Participações e Administração LTDA como autora da ação no lugar da Clínica de Doenças Renais de Brasília LTDA, a ré alegou que ao contrário do que constou na decisão de ID 149669497, o prazo para manifestação ainda não tinha encerrado. Afirmou ser contrário ao pedido da cessionária, sob o argumento de que há previsão no contrato que veda a utilização dos créditos da contratada para fins de operações financeiras. Em resposta, a ELF alegou que "operações financeiras ou bancárias” não se confundem com a operação descrita no contrato de ID 148164171. Sustentou que "a requerida não foi intimada a se manifestar acerca 'cessão de créditos' em si, mas sim acerca da 'sucessão processual' dela decorrente, até porque a requerida sequer teria legitimidade para impugnar a operação que tratou de direitos disponíveis das partes nela envolvidas". É o relatório. Decido. Quanto à tempestividade da manifestação da ré, é de se notar que este juízo, ao proferir a decisão de ID 149669497, considerou o registro constante no campo de andamentos do sistema que indicava o decurso do prazo da ré no dia 16/02/2023. Contudo, analisando a relação completa de expedientes, verifico que este registro não se refere ao despacho de ID 148300789, mas sim à certidão anterior de ID 147992938. Assim, tendo em vista que a ciência do despacho de ID 148300789 foi registrada em 23/02/2023, o decurso do prazo de 5 dias para manifestação da ré sobre o pedido de sucessão processual ocorreu somente no dia 02/03/2023, mesma data de juntada da petição de ID 151076441. Logo, examino a impugnação da ré que sustenta que o contrato veda a cessão de crédito. De fato, a cláusula 5a do contrato diz que é vedada a contratada "utilizar créditos que detém com a contratante para fins de operações financeiras ou bancárias quando dcorrentes dos serviços prestados por meio do objeto deste contrato." Utilizar crédito é igual a vedar a cessão de crédito? Estamos em face de operação financeira, bancária? Não me parece. A cessão é de suposto crédito por prestação de serviço, nenhuma relação tendo com bancos etc. O que parece ter sido vedado foi o oferecimento de créditos em garantia de mútuos que a autora viesse a celebrar com instituições bancária. Portanto, não se revela legítima a oposição que, de resto, não modifica absolutamente a situação da ré. Ante o exposto, mantenho a sucessão processual deferida pela decisão de ID 14966497. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante sustenta o cabimento do recurso porque a decisão recorrida versou sobre tutela provisória. Registra que o feito de origem foi iniciado pela Clínica de Doenças Renais de Brasília LTDA. para a cobrança de R$ 910.240,98 (novecentos e dez mil, duzentos e quarenta reais e noventa e oito centavos), referentes a serviços prestados. Informa que, após a instrução, a ELF Participações e Administração LTDA. peticionou requerendo a substituição processual diante da cessão de crédito promovida pela então autora, o que foi deferido na decisão recorrida. Sustenta que o Juízo de 1o Grau não poderia ter decidido dessa forma, pois o contrato firmado com a então autora veda expressamente a cessão na Cláusula 9o, parágrafo 5o, o que demonstra a verossimilhança das suas alegações. Quanto ao perigo da demora, a ensejar a tutela provisória pretendida, alega que reside no risco de ter que disponibilizar a terceiro valores indevidos e de alta monta, o que poderia prejudicá-la, notadamente por ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, com a revogação da cessão de crédito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, importa registrar que a decisão que defere ou indefere sucessão processual não consta no rol do art. 1.015 do CPC. E, no caso, não observo a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação ou em contrarrazões, a atrair a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988). É que a decisão impugnada em nada afeta a tramitação do feito ou a análise de mérito, nem a sua sentença importará em pagamento imediato do valor devido, caso seja condenada ao pagamento vindicado na origem, pois dependerá de execução. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Nas razões recursais em exame, a embargante pontua que a via eleita é idônea para o prequestionamento das matérias referentes ao reconhecimento doa improcedência dos pleitos formulados pelo autor. Defende que o Agravo de Instrumento por ela interposto deveria ter sido conhecido, tal como fez o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ no julgamento de recurso interposto em caso idêntico (substituição processual envolvendo cessão de crédito), senão vejamos: [...] o acórdão que ora se apresenta como paradigma para rechaçar os argumentos aqui delineados, fora proferido pela 1a Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no julgamento do Agravo de Instrumento no 00423032920208190000, de Relatoria do Des. ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, julgado em 08/06/2021, publicado no DJE do dia 27/04/2021, no qual restou conhecido o Agravo interposto, restando sedimentado o entendimento de que, à luz do artigo 109, §1o do CPC, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. [...] Na ação que originou o v. acórdão paradigma, identicamente ao ocorrido no caso em tela, se discutia a substituição processual ante a cessão de crédito, a qual, naquela ocasião, também fora recusada pelo devedor, motivo pelo qual fora interposto Agravo de Instrumento face a decisão, com o fito de solucionar o imbróglio, e naquela situação, o Agravo foi conhecido, não sendo constatada nenhum óbice ao Rol do art. 1.015 do CPC. [...] Entretanto, divergindo do entendimento sedimentado no acórdão paradigma proferido pela 1a Câmara Cível do TJRJ, na aplicação do direito para fato idêntico, a v. decisão, proferida pelo TJDFT, consigna que, não é cabível a interposição de Agravo de Instrumento para o caso em epígrafe. É o que se extrai do trecho do julgamento do acórdão vergastado proferido pelo TJDFT em face do Agravo interposto pela Embargante [...] Sustenta que o entendimento esposado no referido acórdão paradigma deve prevalecer, sob pena de afronta ao art. 109, § 1o do CPC, ao dissídio jurisprudencial e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, a embargante requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que a omissão mencionada seja suprida, de forma que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido. Diante do nítido interesse modificativo do recurso, determinei a intimação dos embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Contrarrazões apresentadas apenas por Elf Participações e Administração Ltda., pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração e pela aplicação da multa prevista no art. 1.206, § 2o, do CPC, diante do manifesto caráter protelatório do recurso, É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, não reputo presente nenhuma das hipóteses supracitadas. Ao reanalisar as razões formuladas no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela embargada, não localizei nenhum apontamento a respeito da violação ao art. 109, § 1o, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa; a tese apresentada foi baseada na afronta ao pacta sunt servanda. Logo, não há que se falar em omissão da decisão ora recorrida por não ter abordado esse ponto. Também não merece amparo a alegação de afronta ao acórdão prolatado pelo TJRJ no julgamento do Agravo de Instrumento n. 00423032920208190000, haja vista a inexistência de caráter vinculante. Diante disso, observa-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada no referido pronunciamento, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A decisão, portanto, não merece reparos. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC por não verificar o manifesto intuito protelatório da embargada. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Com a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator